Tribunal: TJSP
Processo: 1018798-03.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício - Decisão fundamentada - Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos rejeitados.